Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VARA DA AUDITORIA MILITAR. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DA REMESSA DOS AUTOS À PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO NÃO QUESTIONA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. QUESTIONAMENTOS AO PRÓPRIO MÉRITO E SUPOSTOS VÍCIOS FORMAIS DO PRÓPRIO PROCESSO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao requerer o recebimento do agravo no efeito suspensivo, o agravante o fez com o declarado propósito de evitar a remessa dos autos à Vara da Auditoria Militar, devendo permanecer no juízo fazendário até julgamento do recurso. Em exame à decisão agravada, o próprio juízo havia condicionado a remessa dos autos à preclusão. Dessa forma, bastaria ao agravante comunicar ao juízo a interposição do recurso para evitar o suposto dano. No entanto, olvidou-se da providência e, ante a falta de informação quanto à interposição do agravo de instrumento, os autos já foram remetidos à Vara da Auditoria Militar, onde tem regular prosseguimento. Desta forma, restou evidenciado a perda do interesse processual quanto à manutenção dos autos no juízo fazendário.
2. Embora o agravante tenha argumentado que sua ação não questiona o procedimento disciplinar em si, mas tão somente eventual vício de competência do ato de exclusão, não é o que se verifica ao exame da peça vestibular. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o pedido declaratório de nulidade está fundamentado em eventual prescrição da pretensão sancionatória; vício de competência da autoridade que aplicou a penalidade e erro de procedimento por ter dado continuidade ao processo disciplinar enquanto já havia pedido passagem à reserva remunerada. Portanto, os questionamentos referem-se ao próprio mérito e supostos vícios formais do próprio processo disciplinar, o que caracteriza a competência do juízo militar a teor do art. 125, §§4o e 5o, da Constituição Federal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.